Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740777-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA D E S P A C H O Diante da comprovação da impossibilidade de pagamento dos boletos constantes do ID 28397560, 28397562 e 28397563, referentes às custas recursais, concedo à parte apelante derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo recursal. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator